Tribunal: TJBA
Processo: 8039124-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039124-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CARVALHO DOS ANJOS JUNIOR

Advogado(s)
:
RODRIGO CASTRO NASCIMENTO, JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS

AGRAVADO: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s)
:
RAQUEL NAOMI ZUKERAN, DIEGO LOURENCO ANDRADE ALVAREZ, PEDRO RICARDO E SERPA, MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ, LIVIA CRISTINA MAGALHAES LERIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DE LEILÃO. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Companhia Província de Securitização e BMP Sociedade de Crédito Direto S.A. contra acórdão que conheceu e deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto Carvalho dos Anjos Júnior, confirmando tutela recursal para suspender a consolidação da propriedade fiduciária e a realização de leilões do imóvel objeto da garantia, autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas e determinar a abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes. As embargantes alegam omissão e erro material ao argumento de que a propriedade fiduciária já teria sido previamente consolidada e que o acórdão não teria enfrentado dispositivos da Lei nº 9.514/97 que limitariam a purgação da mora após a consolidação, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao apreciar a controvérsia relativa à consolidação da propriedade fiduciária e ao regime jurídico da alienação fiduciária previsto na Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à modificação da conclusão adotada no julgamento.

O acórdão embargado considera expressamente a circunstância da consolidação da propriedade fiduciária, inclusive como elemento caracterizador do perigo de dano, diante da iminência de alienação do imóvel residencial objeto da garantia.

O colegiado reconhece a presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, diante de indícios relevantes de abusividade nas cobranças contratuais apontados em parecer técnico, justificando a preservação da situação fática até o esclarecimento definitivo da controvérsia na ação revisional.

A autorização para depósito judicial das parcelas e a suspensão dos atos expropriatórios constituem medidas cautelares destinadas a evitar dano irreversível e preservar o equilíbrio contratual, sem implicar pronunciamento definitivo sobre a validade das cláusulas contratuais ou do procedimento de execução da garantia fiduciária.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma expressa, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que examine as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

A pretensão das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.022; Lei nº 9.514/1997, arts. 26-A, §2º, e 27, caput e §2º-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.